Tribunal: CARF
Processo: 15586.001347/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001347/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.447 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO SUCESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo legal, por
intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa ao período de
01/01/2004 a 31/12/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou que Cícero Roberto da Silva e
Wilson Santil Monteiro nunca foram seus empregados e que, portanto, não deveria recolher
contribuição previdenciária a eles relacionada e que apresentou toda a documentação disponível
à Fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001347/2008-79
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.447 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001347/2008-79

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que não é possível conhecer do recurso por ser intempestivo, porquanto o
contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 13/01/2009 (e-fl. 383) e interpôs o apelo em
13/02/2009 (e-fl. 386).
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital